Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723761-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: RENATO NUNES BORGES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO NUNES BORGES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal a manutenção da sua prisão preventiva em excesso de prazo. Paciente incurso, em tese, no art. 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal (ação penal n. 0723732-90.2020.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03-dezembro-2020, teve sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva e continua encarcerado até a presente data, sem que tenha sido sequer designada data de audiência de instrução e julgamento. Dessa maneira, o paciente encontra-se preso há mais de 231 (duzentos e trinta e um) dias, prazo que ultrapassa o limite razoável, uma vez que este próprio Tribunal, por meio da Instrução Normativa n. 01/2011, recomenda que a primeira fase do procedimento do Júri não ultrapasse 178 (cento e setenta e oito dias). Ponderou que, em que pese sejam dois denunciados, não se trata de feito complexo, de maneira que não há justificativa para a demora. Destacou, ainda, que a Defesa do paciente não contribuiu para atrasar o andamento do feito e que suas condições pessoais são favoráveis, pois é primário e possui endereço fixo. Acrescentou que também deve ser levado em consideração que o encarceramento incrementa o risco de contaminação e de morte pelo novo coronavírus, havendo, assim, urgência para a concessão de liminar. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Não obstante a prevenção certificada nos autos (ID 27569843), os autos foram redistribuídos aleatoriamente na Turma em razão do afastamento do ilustre Desembargador prevento (ID 27571819). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre destacar que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente, relativamente ao mesmo fato e esta Turma entendeu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Também foi consignado que não seria o caso de concessão de prisão domiciliar como medida de prevenção à COVID-19, consoante a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em especial por ser pessoa jovem e sem notícia de que tenha alguma suscetibilidade que agrave o risco de apresentar sintomas graves ou mesmo de morte caso infectado pelo novo coronavírus. Confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os delitos se compõem de três elementares básicas - os fatos, as circunstâncias e a culpabilidade. Mas, são as circunstâncias em que os crimes são praticados que mais pesam na liberdade ou não de um crime de homicídio duplamente qualificado com prisão em flagrante. Um crime praticado conforme circunstâncias informadas, dizem da instabilidade que ele causou no meio familiar e social, além das informações de que o réu tem problemas de saúde mental, isto é, a princípio periculosidade, o que impõem a limitação de sua liberdade para a garantia da ordem pública. 2. É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Recomendação no. 62, traçou orientações no sentido de que os Tribunais e magistrados a adotassem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 3. Na espécie, considerando que o Paciente, de apenas 19 (dezenove) anos de idade, não se enquadra em situação de vulnerabilidade, impõe-se a manutenção da custódia preventiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1317340, 07028707320218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser conhecido o presente “mandamus”, uma vez que não se trata de reiteração de pedido, já que a Defesa não questiona os temas que já foram apreciados por esta Turma, apenas afirma que a prisão tornou-se ilegal por excesso de prazo. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03-dezembro-2020 (ID 27565719), teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 05-dezembro-2020 (ID 27565720), foi denunciado em 22-dezembro-2020 (ID 27565721), a denúncia foi recebida na mesma data (ID 27565722) e a resposta à acusação foi apresentada por sua defesa em 09-fevereiro-2021). Verifica-se que, até a apresentação da resposta à acusação, o processo estava tramitando regularmente, sem demora. Por outro lado, a Defesa não juntou outros documentos posteriores à resposta à acusação e mais recentes, para se aferir qual seria a atual situação do processo e o que estaria causando demora para o encerramento da primeira fase do Júri. Assim, é mais conveniente que se aguardem as informações da douta autoridade judiciária indicada como coatora e que o alegado constrangimento seja apreciado mais detalhadamente por ocasião do julgamento do mérito. A esse respeito, cumpre esclarecer que somente se configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar seguimento ao processo ou à colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado ou se o Ministério Público estiver atuando de maneira desidiosa ou requerendo providências protelatórias. Ademais, também não se pode ignorar a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que teve repercussão no andamento dos processos. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator